Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES COMUM E HEDIONDO PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. PENA DO CRIME HEDIONDO UTILIZADA COMO BASE PARA AUMENTO. MANUTENÇÃO AUTÔNOMA DO CARÁTER DAS PENAS APENAS PARA FINS DE BENEFÍCIOS. CÁLCULO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na execução simultânea de crime hediondo e delito comum, cada crime mantém autonomamente seu caráter, mesmo diante da incidência de exasperação decorrente de concurso formal de crimes, para fins de unificação das penas.
2. Assim, afigura-se viável a aplicação, para cada crime de forma individualizada, de fração para progressão de regime em conformidade com a sua natureza comum ou hedionda, antes da aplicação da exasperação referente ao concurso formal.
3. Nesse caso, o resultado do cálculo concernente ao tempo necessário para obtenção do benefício na execução penal deve mostrar-se mais benéfico às pretensões do condenado do que o cálculo obtido a partir da incidência de percentual de progressão referente ao delito hediondo aplicado sobre o total da pena exasperada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para que seja realizado o cálculo de tempo necessário à concessão dos benefícios considerando a natureza de cada crime e a quantidade de pena total relativa a cada um deles, sem, no entanto, alterar o cadastramento da pena fixada na sentença para fins de cumprimento da pena.